Tribunal: TJBA
Processo: 8039635-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039635-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RENATA DOTTO TEIXEIRA PINTO Advogado(s): ADELMO DIAS RIBEIRO AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s):ANDREA MAGALHAES CHAGAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. DOENÇA GRAVE. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Renata Dotto Teixeira Pinto contra decisão interlocutória que postergou a análise de pedido de tutela de urgência em ação de origem. A Agravante busca a cobertura de seguro habitacional por invalidez permanente decorrente de neoplasia maligna de mama. A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, reservou a apreciação do pedido de tutela para após a contestação da parte Ré, por entender que, no momento, não havia elementos suficientes para a sua concessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que postergou a análise da tutela de urgência foi equivocada, bem como se há, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera postergação da análise da tutela de urgência para momento posterior à contestação não configura, por si só, indeferimento tácito, principalmente quando o Juízo entende que a matéria demanda maior aprofundamento probatório. 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. Embora os documentos médicos atestem a gravidade da doença, a comprovação da invalidez permanente e total, nos termos do contrato de seguro, é questão complexa que, via de regra, exige dilação probatória, com a realização de perícia judicial. 5. A ausência de prova inequívoca da invalidez permanente total, bem como o fato de o risco de perda do imóvel não ser imediato e irreversível, justificam a cautela do magistrado de primeiro grau em aguardar a formação do contraditório e a produção de provas para um juízo de convicção mais robusto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido para manter a decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039635-60.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RENATA DOTTO TEIXEIRA PINTO e como apelada BRADESCO SEGUROS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.